Tribunal: TJSP
Processo: 0007067-47.2014.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007067-47.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
PEDRO NETO OLIVEIRA DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
2
Recurso em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609
Comarca de Taboão da Serra
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.819
Recurso em sentido estrito Júri Pronúncia Homicídio
tentado e furto qualificado
Pretendida a impronúncia,
sob alegada legítima defesa ou, subsidiariamente, a
desclassificação do homicídio para o crime de lesão
corporal
Inadmissibilidade
Existência de indícios
suficientes acerca da materialidade e autoria dos crimes
descritos na denúncia, assim como do ânimo homicida

Não demonstração, estreme de dúvida, da excludente da
antijuridicidade Dúvidas porventura existentes haverão
de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
Recurso não
provido.
1. Ao relatório da r. decisão de pronúncia,
acrescenta-se que Pedro Neto Oliveira da Silva foi pronunciado como
incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos IV e V, combinado com o
artigo 14, inciso II; e 155, parágrafo 4o, inciso II, todos do Código Penal.
Na mesma decisão, foi afastada a qualificadora do motivo fútil.
Inconformado, recorre. Sustenta, em síntese,
pela inexistência dos crimes relatados na denúncia. Afirma, ainda, ter
agido sob o manto da excludente de legítima defesa. Pugna, assim, pela
impronúncia, ou pela desclassificação do homicídio para o crime de lesão
corporal.
Regularmente processado o recurso, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
3
Ministério Público requer a desclassificação do crime de tentativa de
homicídio para o delito de lesão corporal, opina a d. Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Vale
observar,
de
início,
que
para
a
proclamação da pronúncia, que é a declaração de que o processo
encontra-se preparado, por admissível a acusação, para ser julgado pelo
juiz natural, o Júri Popular1, basta que o magistrado se convença da
existência do crime (portanto, haja prova da materialidade) e de indícios
suficientes da autoria atribuída ao réu, consoante o preceito do artigo
413 do Código de Processo Penal.
Júlio Fabbrini Mirabete preleciona que a "sentença de pronúncia, portanto, como juízo sobre a
admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de
suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a
condenação".2
No caso em exame, tais requisitos encontram-
se presentes, como decorre dos elementos probatórios amealhados nos
autos, não apenas na etapa pré-processual, senão também sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, com inteira observância do devido
1 - José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Campinas, Ed. Bookseller, 1a ed./2a tiragem, 1998, vol.
III, p. 181.
2 - Processo Penal, São Paulo, Ed. Atlas, 2a edição, 1992, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
4
processo legal.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se consubstanciada, não apenas pelo auto de prisão em flagrante (fls.
2/9), boletins de ocorrência (fls. 10/14 e 15/17), laudo pericial no local
do evento (fls. 88/91) e laudo de lesão corporal (fls. 118/118v), que
descreve pequenos ferimentos corto-contusos superficiais na região peri-
umbilical direita e antebraço esquerdo, senão também na prova oral
colhida na etapa pré-processual, posteriormente replicada sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa.
Os indícios da autoria atribuída ao recorrente,
por igual, apresentam-se positivados nos autos.
Silente na peça flagrancial (fl. 9), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o acusado Pedro, em Juízo,
negou a prática dos delitos. Contou que fazia um serviço na casa da
vítima há três dias. Precisava comprar roupas, tendo a vítima lhe
oferecido o cartão para que o interrogando efetuasse as compras, sendo
o valor gasto abatido do serviço prestado a ela. Aceitou a proposta e
comprou as roupas. Um dia antes dos fatos, a vítima ligou e o chamou
para fazer um “bico” com ela. Chegou na casa de Autieris de manhã e ele
abriu a porta. Conversaram sobre os valores que um devia ao outro e a
vítima se alterou porque não concordava. Então, ela partiu para cima do
interrogando, momento em que pegou uma faca e passou a se esquivar
da vítima para se defender. Ela veio “com tudo” para cima e, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
5
momento, acredita que a faca pegou no braço e na barriga dele, tendo o
objeto caído. A vítima saiu e o interrogando foi para sua casa. Trabalha
como gesseiro (mídia audiovisual fl. 174).
A vítima Autieris Aguiar da Silva narrou que era
amigo do réu. Ele pegou o cartão em sua residência e efetuou compras
no valor de R$90,00. Ao descobrir, bloqueou o cartão. Mandou uma
mensagem ao réu dizendo que havia descoberto o que ele havia feito e
ele confirmou ter efetuado a compra. Deu um prazo para que o réu o
ressarcisse e, caso não o fizesse, faria um boletim de ocorrência e
contaria para a mãe dele. O réu respondeu, em tom de ameaça, que
aquilo “não iria prestar”. No dia dos fatos, por volta das 6 horas da
manhã, o depoente estava dormindo com a porta apenas encostada,
momento em que acordou e viu o réu ao seu lado, tendo ele desferido
uma facada que atingiu o braço esquerdo e a barriga do depoente.
Quando ele foi desferir a segunda facada, o objeto escorregou. Conseguiu
levantar e pegar a faca, que estava sem cabo. O réu começou a procurar
algo sobre a geladeira e gritou pelo nome de Giovane, amigo dele,
pessoa que também conhece. Conseguiu sair da casa e encontrou seu
irmão, que passava de moto. Ele viu o braço do declarante sangrando e
acionou a polícia. Não tem medo do réu e de eventual vingança caso ele
seja solto. Não recebeu o valor subtraído e nem precisa mais pagar.
Trabalhou junto com o réu na área de construção civil apenas um dia,
justamente quando o cartão sumiu. Havia combinado com o réu de pagar
R$30,00 pelo dia de trabalho, mas quando ele pegou seu cartão, mandou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
6
uma mensagem dizendo que havia feito aquilo porque o depoente não
havia cumprido o combinado. Nunca emprestou o cartão para o acusado,
bem como nunca lhe informou a senha. Acredita que ele tenha visto o
código quando fizeram uma compra juntos. Pagou R$30,00 em dinheiro
pelo dia trabalhado (fl. 102).
O policial civil André Dantas de Lima narrou que
a vítima, após ser atendida no posto de saúde, compareceu na delegacia
para registrar a ocorrência e disse que sabia onde o réu estava. Ela
informou que o motivo do crime seria um cartão que teria sido pego pelo
réu e que, quando o ofendido ameaçou contar para a mãe do acusado,
este a atacou. Dirigiu-se ao local informado pela vítima e encontrou o
réu, que admitiu os fatos, mas não entrou em detalhes. Acredita que a
vítima apresentou a faca utilizada no crime, a qual estava com o cabo
quebrado (fl. 103).
O policial civil Marcos Pegoraro disse que a
vítima compareceu na delegacia para registrar a ocorrência e informou
que sabia onde o réu estava. Segundo a vítima, o motivo do crime seria
um cartão que teria sido pego pelo réu e, quando o ofendido ameaçou
contar à polícia e aos familiares do acusado, este a atacou. Encontrou o
réu no local indicado pela vítima. Ele não ofereceu resistência e admitiu
os fatos, mas não se recorda se ele informou o motivo do crime. Não
sabe dizer se a faca foi trazida pela vítima ou encontrada no local dos
fatos (fl. 104).
A testemunha de defesa Gleice Santos Brito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
7
contou que não presenciou os fatos. Trabalha em um consultório no
mesmo prédio em que o réu mora e sempre o via junto com a vítima,
muitas vezes dizendo que sairiam para trabalhar. Soube dos fatos
quando a polícia compareceu ao local para prender o réu. Ouviu
comentários de que a vítima não tinha dinheiro para pagar o acusado e,
por isso, deixou o cartão dela com ele. O acusado trabalhava no sacolão
e fazia bicos com a vítima. Nada sabe que desabone a conduta do
acusado. Já viu o réu e a vítima chegando com as roupas sujas e
carregando materiais de construção (fl. 105).
A testemunha de defesa Maria Aparecida Silva,
amiga da família do réu, contou que não presenciou os fatos e nada sabe
sobre eles. Apenas atestou a boa conduta social do réu (mídia
audiovisual fl. 174).
Como se vê, em face das versões apresentadas
nos autos, não há como acolher, ao menos neste momento, a tese de
que a ação contra a vítima estaria acobertada por causa de justificação, a
da legítima defesa, máxime porque, para que tal alegação pudesse ser
reconhecida e acolhida, nesta etapa procedimental, mister seria que a
respectiva alegação estivesse amparada em provas sólidas e cabais, com
foros de certeza. Sim, porque semelhante condição conduziria à
subtração do caso do julgamento do juiz natural, o Júri Popular, pela
absolvição sumária ou desclassificação.
Aliás, a valoração das provas haverá de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
8
empreendida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do
Tribunal do Júri, ao qual competirá analisar todo o conjunto probatório,
incluídos os depoimentos de todas as testemunhas, e dar a última
palavra acerca das pretensões da Defesa.
A propósito, bem prelecionam os eminentes
Desembargadores José Carlos G. Xavier de Aquino e José Renato Nalini
que "Só se permite ao juiz reconhecer a justificativa quando
plenamente provada nos autos. Persistindo a dúvida, por leve
que seja, está excluída a possibilidade do benefício, devendo
o julgador pronunciar o réu".3
Não destoa desse sentir o escólio do Professor
Vicente
Greco
Filho:
"A jurisprudência admite a absolvição
sumária
somente
se
estiver
induvidosamente
provada
a
excludente, sob o argumento de que, sendo o júri o juiz
natural dos crimes dolosos contra a vida, não deve o juiz
subtrair de seu julgamento o processo se houver qualquer
dúvida sobre a excludente".4
Segue nessa mesma linha a ensinança do
saudoso Professor Júlio Fabbrini Mirabete, ao dissertar, com arrimo na
jurisprudência, que: "Para a absolvição sumária nos crimes de
competência do Júri é necessário que haja uma prova segura,
incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e
escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou
3 - Manual de Processo Penal, Saraiva, 1997, p. 263.
4 - Manual de Processo Penal, Saraiva, 2a edição, 1993, p. 362.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
9
dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de
admissibilidade
da
acusação
representaria
uma
manifesta
injustiça".5
Não é por outra razão que E. Magalhães
Noronha assevera que: "A sentença, que declarar existente uma
dessas causas (justificativas ou dirimentes), há de apoiar-se
em prova líquida, considerando que está subtraindo o réu do
seu juiz natural que é o júri".6
Assim, não restando induvidosamente provada
a excludente perseguida, conclui-se ser de todo descabido cogitar-se da
solução desejada no recurso.
De outra banda, há indícios, ao menos em parte
da prova produzida, de ter o recorrente agido com animus necandi, haja
vista não só a forma de execução do crime, mediante o emprego de faca,
com golpe desferido em região vital do corpo (abdômen), mas também
pelos depoimentos dos policiais, os quais informaram que o réu, no ato
da prisão, admitiu, informalmente, a prática dos delitos.
É bem de ver, também, no tocante à intenção
ou não de matar, que compete ao Conselho de Sentença decidir a
respeito, como teve oportunidade de se pronunciar este Colendo Tribunal
de Justiça:
"PRONÚNCIA - Homicídio tentado - Admissibilidade -
5 - Processo Penal, Ed. Atlas, 2a edição, 1992, p. 475.
6 - Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 25a edição, 1997, p. 335.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
10
Prova da ocorrência do crime e indícios suficientes
de que o recorrente fosse o autor - Conselho de
sentença, que ademais, deve verificar a intenção ou
não de matar, do autor - Absolvição sumária afastada
- Recurso não provido”.7
Em
face
de
tais
circunstâncias,
de
desclassificação também não se há falar neste momento, pelo que não se
pode subtrair a análise do caso dos Senhores Jurados.
Assim já se pronunciou este Augusto Tribunal:
“JÚRI - Fase de conhecimento - Desclassificação -
Inadmissibilidade - Somente se deve conceder a
desclassificação quando as provas forem de tal modo
cristalinas que se perceba a desnecessidade de levar
o caso ao julgamento do Tribunal do Júri - Recurso
não provido, mantendo-se a sentença de pronúncia”.8
Demais disso, convém observar que a doutrina
e a jurisprudência têm proclamado que, se existente eventual dúvida, a
mesma não exsurge em benefício do recorrente, máxime porque vigora,
nesta etapa do procedimento, o princípio in dubio pro societate.9
Vale registrar, nesse passo, a lição do saudoso
Prof. Júlio Fabbrini Mirabete, que: "A sentença de pronúncia,
portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação,
7 - Recurso em Sentido Estrito n. 139.271-3 - Relator: Des. Andrade Cavalcanti - Marília - 13.06.94.
8 - Recurso em Sentido Estrito n. 141.617-3 - Presidente Bernardes - Relator: Djalma Lofrano j. 23.06.1994
9 - v. Luís Paulo Sirvinskas, Introdução ao Estudo do Direito Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 2003, p. 151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
11
constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza
que se exige para a condenação. Daí a incompatibilidade do
provérbio in dubio pro reo com ela. É a favor da sociedade que
nela se resolvem as eventuais incertezas propiciadas pela
prova. Há inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro
societate".10
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também
já decidiu que: "Na fase da pronúncia (iudicium accusationis),
reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento
ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro
societate".11 De outra banda, de acordo com o já
tangencialmente analisado conjunto probatório, pode-se observar que,
como a prova colhida não exclui as qualificadoras descritas na incoativa
recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de
outro delito, excetuando-se aquela excluída pela r. sentença de pronúncia
, em razão de o acusado ter praticado o crime de tentativa de homicídio
enquanto o ofendido repousava e para ocultar a prática de delito anterior
(furto), o que evidencia não serem manifestamente improcedentes,
devem ser mantidas para que os membros do Conselho de Sentença
decidam a respeito.
Assim já proclamou este Colendo Tribunal de
Justiça:
10 - Processo Penal cit., p. 466.
11 - RSTJ 115/462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
12
“PRONÚNCIA
-
Qualificadora
-
Afastamento
-
Inadmissibilidade
-
Ausência
de
descabimento
manifesto - Oportuna a relegação da matéria ao
Tribunal
do
Júri
-
Recurso
não
provido.
As
qualificadoras só devem ser afastadas na pronúncia
quando manifestamente impertinentes ou descabidas,
sendo necessária sua manutenção para que sobre elas
manifeste-se o Tribunal do Júri”.12
Oportuno assinalar, ainda, que a pronúncia no
tocante ao crime doloso contra a vida leva à consequência inexorável de
que o delito a ele conexo também deva ser submetido à apreciação e
julgamento pelo Conselho de Sentença.
Na
lição
do
eminente
Professor
Damásio
Evangelista de Jesus, “o juiz não pode pronunciar o réu pelo
crime da competência do Júri e, no mesmo contexto processual,
absolvê-lo da imputação de crime da competência do juízo
singular. Assim agindo, estaria subtraindo do Júri o
julgamento de sua competência”.13
Em igual sentido, orienta-se a jurisprudência,
consoante o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo pronúncia por crime da competência do Júri, não pode
o Magistrado Processante impronunciar o réu quanto ao delito
conexo que, originariamente, refoge à alçada do Tribunal
12 - Recurso em Sentido Estrito n. 165.772-3 - Cruzeiro - Relator: Devienne Ferraz - CCrim 2 - v.u - 22.05.95.
13 - Código de Processo Penal anotado, pág. 325, 19a Edição Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0007067-47.2014.8.26.0609 -Voto no 35.819
13
Popular”.14
Destarte, havendo provas da materialidade
delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sem demonstração cabal,
inequívoca e convincente da presença da excludente da antijuridicidade
invocada, e não sendo o caso de acolher-se, ao menos nesta etapa
procedimental, as pretensões externadas pela combativa Defesa,
afiguram-se presentes os requisitos necessários à edição da r. decisão de
pronúncia, não restando mesmo alternativa ao d. Magistrado de Primeiro
Grau, senão decidir pelo encaminhamento do caso a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
14 - STJ-RHC n. 8.374-RJ, DJU 31.05.1999, p. 158.